Tribunal: CARF
Processo: 10314.720031/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720031/2017-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.459 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
NOBELPACK EMBALAGENS E LOGÍSTICA LTDA E BENI ADLER
(RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão que examine planos fático e jurídico fática distintos dos
analisados no aresto recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBELPACK EMBALAGENS E
LOGÍSTICA LTDA e por BENI ADLER (Responsável Tributário) em face do Acórdão no 1301-
003.826 (16/04/2019) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720031/2017-57
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a
omissão.
BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DEDUÇÃO DE TRIBUTOS
EXIGIDOS DE OFÍCIO. EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.
DEDUTIBILIDADE APÓS CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A dedução dos valores de tributos e juros exigidos de ofício não segue a regra
geral do regime de competência, somente podendo ser efetivada na apuração do
resultado referente ao período em que se operar a constituição definitiva do
crédito tributário lançado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A prática reiterada e sistemática da prestação de informações inverídicas em
diversas declarações ao fisco federal e no Livro de Apuração do IPI revela o
intuito doloso de impedir o conhecimento pela autoridade fiscal do real valor
dos tributos devidos e constitui fundamento para a aplicação da multa
qualificada.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Aplicação da Súmula CARF 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ADMINISTRADOR.
Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por afastar as preliminares arguidas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, afastar as preliminares arguidas; e (ii) por maioria de
votos: (a) manter o lançamento com base no lucro real, vencido o Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto que votou por cancelar a exigência por entender
que o lançamento deveria ter sido realizado com base no lucro arbitrado; (b) por
maioria de votos, negar o pedido de dedução das bases de cálculo de IRPJ e de
CSLL do PIS e Cofins lançados de ofício, vencidas as Conselheiras Amélia
Wakako Morishita Yamamoto (Relatora) e Bianca Felícia Rothschild que
votaram por prover o recurso nesse ponto; (d) manter a multa de 150%, vencido
o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza que votou por reduzir a penalidade
para 75%; (e) manter o coobrigado no polo passivo da obrigação tributária,
vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Carlos Augusto Daniel
Neto e Bianca Felícia Rothschild que votaram por excluir a responsabilidade
tributária que lhe foi atribuída. Designado o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto para redigir o voto vencedor.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL, calculados com base no lucro real
trimestral — mesma sistemática de apuração do lucro adotada pela empresa — relativos ao ano-
calendário de 2012, e decorrentes de omissão de receitas apuradas pelo fisco “com base nas
diferenças apuradas trimestralmente entre o montante das vendas líquidas registrado pelas
notas fiscais eletrônicas (vendas, menos devoluções) e o declarado como vendas líquidas na
DIPJ (vendas de mercadorias e serviços, menos vendas canceladas)”.
Cientificados do lançamento, o contribuinte e o responsável tributário
apresentaram impugnação, cujo principal ponto, no que diz respeito ao mérito, foi a alegação de
que, ao admitir a integral tributação das receitas informadas nas notas fiscais como se lucro
fossem, teria havido “grave distorção da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que obviamente
não representa o lucro efetivamente auferido pela impugnante”, ou seja, em síntese, que a
utilização da sistemática do lucro real não seria cabível nessas condições, e que o arbitramento
consistiria em imposição legal.
Analisando as impugnações apresentadas, a turma julgadora de primeira instância
julgou-as parcialmente procedentes, apenas para reduzir a multa aplicada a uma das infrações
lançadas (declaração a menor em DCTF, questão irrelevante ao presente recurso), e
improcedentes quanto a todos os demais pontos.
Inconformados, os sujeitos passivos apresentaram Recurso Voluntário, reiterando,
em síntese, os termos da impugnação, aduzindo a improcedência do lançamento por erro na
apuração dos tributos exigidos nestes autos, dado que foi lançado pelo regime do lucro real, ao
invés do lucro arbitrado, como determinaria a lei.
Na sessão de 16/04/2019, foi prolatado o Acórdão no 1301-003.826, negando
provimento ao recurso, nos termos da ementa e do dispositivo antes transcritos.
O Contribuinte e o Responsável tomaram ciência do referido acórdão em
14/10/2019 (fls. 669 e 670, respectivamente), e em 28/10/2019 (fls. 671 e 912) interpuseram o
Recurso Especial de fls. 674-719 e 915-938, respectivamente.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 1176-1203 deu seguimento parcial ao
Apelo de ambos, exclusivamente no que diz respeito ao tema “necessidade de arbitramento”,
nos seguintes termos:
[...]
1.1- NULIDADE DO LANÇAMENTO COM BASE NO LUCRO REAL —
NECESSIDADE DE APURAÇÃO COM BASE NO ARBITRAMENTO.
Para a admissibilidade do recurso foram apresentados os seguintes argumentos:
- a Recorrente demonstrou que a metodologia aplicada pela D. Fiscalização para
apuração da suposta omissão de receita não encontra lastro na legislação
tributária, em especial nos artigos 529 e 530 do RIR/99;
- apesar de ter sido exaustivamente explorado esse tema pela ora Recorrente,
seja em sua Impugnação, seja em sede de Recurso Voluntário, o r. Acórdão
recorrido decidiu nos seguintes termos: “o arbitramento do lucro é medida
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

extrema, devendo ser aplicado pela fiscalização quando não há outra forma de
determinação do crédito tributário”;
- por sua vez, o r. Despacho de Admissibilidade entendeu pela inexistência de
omissão neste ponto específico, nos seguintes termos: “acórdão embargado
simplesmente considerou que o caso julgado não se enquadrava na situação
‘extrema’ de inexistência de outros meios de aferição do rendimento da
contribuinte, refutando sua tese pela necessidade de arbitramento do lucro”;
- ocorre que o posicionamento do r. Acórdão recorrido e do r. Despacho de
Admissibilidade recorrido contraria frontalmente o entendimento contido no
Acórdão no 1401-002.292, proferido pela 1a Turma Ordinária, 4a Câmara do E.
CARF, segundo o qual é nulo o lançamento fiscal com base no lucro real,
quando inexistiam elementos suficientes à D. Fiscalização para sua apuração,
tendo como única metodologia aplicável o arbitramento. Confira-se abaixo:
Acórdão paradigma n° 1401-002.292
Ementa:
“ANULAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
REGIME
JURÍDICO. A modificação do regime jurídico de apuração do tributo do lucro
real para o arbitrado, não é um mero ajuste na base calculada do imposto
lançado, caracteriza-se como erro na fundamentação jurídica do lançamento, cuja
resolução implica incidência de outra norma jurídica. Tal equívoco não pode
simplesmente ser corrigido pela administração, em garantia as disposições dos
artigos 142 e 149 do CTN, muito menos em sede de processo administrativo. É
necessário a realização de outro ato de lançamento (aplicação), respeitando-se o
prazo decadencial, pois o fundamento jurídico será diferente daquele que o
Contribuinte impugnou no processo.”
Voto:
“Ao se deparar com custos contabilizados em valores fictos que representavam
mais de 70% das receitas contabilizadas, cuja glosa implicavam em [sic] elevar o
Lucro Real da empresa para mais de 60% dessas receitas, o único procedimento
aplicável que coaduna com a legislação tributária em vigor seria o arbitramento
dos lucros, bem como a apuração do PIS e Cotins no regime cumulativo.
Veja que a própria sistemática do lucro arbitrado possui índices muito inferiores
à proporção das receitas no presente caso. Esse seria um limite razoável e claro
para confirmar os vícios existentes na escrita. Ora, se a inexistência de
escrituração resultaria no arbitramento em valores muito inferiores aos lançados,
como considerar válida a escrituração do contribuinte?
Entendo que a legislação a indicar a regra de apuração pelo lucro arbitrado, cuja
alíquota corresponde a aproximados 10% das receitas, ao se deparar com uma
escrituração em que o agente fiscal glose despesas que resultariam em 60% das
receitas declaradas, resta claro que a contabilidade seria imprestável.
[...]
Entendo que no presente caso o correto é a apuração das bases de cálculo do
IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Arbitrado e do PIS/Cofins pelo regime
cumulativo.”
- como se vê, (i) enquanto no r. Acórdão e no r. Despacho de Admissibilidade
recorridos se manteve a metodologia utilizada pela D. Fiscalização para
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

apuração da suposta omissão de receita com base no Lucro Real, (ii) no r.
Acórdão Paradigma, o posicionamento foi no sentido de que o arbitramento
seria a medida aplicável quando há dúvidas quanto às informações contábeis
e/ou fiscais, sob pena de nulidade do lançamento tributário.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
[...]
O voto que orientou o acórdão recorrido refutou as alegações sobre a
necessidade de arbitramento dos lucros com os seguintes argumentos:
[...]
Pede o recorrente a utilização do lucro arbitrado ao invés do lucro real como foi
feito.
Ora, nesse sentido a decisão da DRJ é irrefutável:
O art. 288 do RIR/99 estabelece:
[...]
A contribuinte apela a argumentos de cunho econômico para justificar a
tributação pelo lucro arbitrado. Diz que o comparativo entre os valores
das notas fiscais e os declarados seria um levantamento precário, que
não representaria o lucro real efetivo e confundiria receita com lucro;
que, por isso, o lucro teria resultado em percentual superior a 50% do
seu faturamento (sequer apurável nos melhores cenários econômicos).
Em outro momento, diz que “por óbvio que os custos correspondentes [às
receitas omitidas] também não foram registrados”.
Aparentemente, a impugnante busca uma “conversão de lucro real para
lucro arbitrado” porque este último regime ser-lhe-ia mais benéfico, em
termos de resultado.
Contudo, essa “conversão” não tem previsão legal. A existência de
omissão de receitas resultou inexorável. Se existem outros custos (diretos
ou indiretos), diferentes daqueles que a contribuinte tenha declarado, tal
prova não veio ao processo. Esses custos também deveriam estar
contabilizados e declarados.
Conclui-se que houve omissão de receitas e que a respectiva tributação
pelo lucro real se faz consoante determinado em lei.
Ademais, o entendimento do CARF tem sido nesse sentido, o arbitramento do
lucro é medida extrema, devendo ser aplicado pela fiscalização quando não há
outra forma de determinação do crédito tributário.
[...]
Assim, de se manter o lançamento.
E o acórdão paradigma defendeu a necessidade de arbitramento no caso que
examinou, pelas seguintes razões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
LUCRO
REAL.
HIPÓTESE
DE
ARBITRAMENTO. É ilegal o lançamento com base no lucro real nas hipóteses
em que a escrita contábil do contribuinte torna-se imprestável, devendo a
autoridade administrativa proceder o arbitramento, nos termos dos arts 529 e 530
do RIR e art. 47 da Lei no 8.981/95.
ANULAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
REGIME
JURÍDICO. A modificação do regime jurídico de apuração do tributo do lucro
real para o arbitrado, não é um mero ajuste na base calculada do imposto
lançado, caracteriza-se como erro na fundamentação jurídica do lançamento, cuja
resolução implica incidência de outra norma jurídica. Tal equivoco não pode
simplesmente ser corrigido pela administração, em garantia as disposições dos
artigos 142 e 149 do CTN, muito menos em sede de processo administrativo. É
necessário a realização de outro ato de lançamento (aplicação), respeitando-se o
prazo decadencial, pois o fundamento jurídico será diferente daquele que o
Contribuinte impugnou no processo.
[...]
Voto
[...]
No que se refere à preliminar relativa à ilegalidade do procedimento de
lançamento adotado, nesta feita, entendo assistir razão aos Recorrentes.
É necessário diferenciar a glosa de custos de insumos essenciais, tal qual no
presente caso, de uma glosa de despesas fictas quaisquer. Fossem despesas de
consultoria inexistente, ou outro custo não inerente à atividade, por exemplo, a
glosa, mesmo de valores exorbitantes, em principio nada afetaria a consistência
da apuração do lucro líquido da empresa. Mas a glosa do principal insumo, por si
só, retira totalmente a credibilidade da escrita contábil da empresa, para fins de
apuração dos tributos federais em comento.
Em que pese a glosa não tenha sido de 100% dos insumos adquiridos pela
contribuinte, ela correspondeu a aproximadamente 70% da totalidade das suas
aquisições do período, indicadas nos demonstrativos de apuração do período
fiscalizado.
Ao que parece, e isso em momento algum foi questionado pela fiscalização, o
restante das aquisições efetivamente ocorreu. O que parece, no presente caso, é
que a contribuinte usava empresas em nome de laranjas para simular aquisições
de matéria prima, inflando os custos e, portanto, afetando diretamente a apuração
do lucro líquido dos exercícios.
A base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica é o lucro, definido
conforme as suas três formas de apuração: real, arbitrado ou presumido, de
acordo com o art. 44 do CTN.
Segundo o art. 6° do Decreto-lei 1.598/77, o lucro real é o lucro líquido do
exercício, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação própria. Por sua vez, o lucro líquido deve ser apurado
com observância das disposições da lei comercial. A base de cálculo da CSLL é
o lucro líquido ajustado de acordo com as prescrições da legislação específica.
Ao se deparar com custos contabilizados em valores fictos que representavam
mais de 70% das receitas contabilizadas, cuja glosa implicavam em elevar o
Lucro Real da empresa para mais de 60% dessas receitas, o único procedimento
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

aplicável que coaduna com a legislação tributária em vigor seria o arbitramento
dos lucro, bem como a apuração do PIS e Cofins no regime cumulativo.
Veja que a própria sistemática do lucro arbitrado possui índices muito inferiores
à proporção das receitas no presente caso. Esse seria um limite razoável e claro
para confirmar os vícios existentes na escrita. Ora, se a inexistência de
escrituração resultaria no arbitramento em valores muito inferiores aos lançados,
como considerar válida a escrituração do contribuinte?
Entendo que a legislação a indicar a regra de apuração pelo lucro arbitrado, cuja
alíquota corresponde a aproximados 10% das receitas, ao se deparar com uma
escrituração em que o agente fiscal glose despesas que resultariam em 60% das
receitas declaradas, resta claro que a contabilidade seria imprestável.
No presente caso, de forma inquestionável, a contabilidade apresentada pela
recorrente não atendia aos requisitos especificados nos incisos I e II do artigo 47
da Lei no 8.981, de 1997 e artigos 529 e 530, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), que nestas situações determinam que o lucro deve ser arbitrado.
Entendo que no presente caso o correto é a apuração das bases de cálculo do
IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Arbitrado e do PIS/Cofins pelo regime
cumulativo.
Este também foi o entendimento da Conselheira Aurora Tomazinni (Acórdão
1401001.727), julgado recentemente, por esta mesma turma, no lançamento
relativo a este mesmo contribuinte (ano-calendário 2008). No referido
julgamento, por maioria de votos, o lançamento foi anulado. Permito-me valer
do voto da referida conselheira vez que, o TVF em grande parte é quase que
cópia ou apenas referência do relativo ao outro lançamento:
[...]
Como já afirmado acima, comungo do entendimento da referida conselheira, por
entender que, no caso concreto, trata-se de clara hipótese de aplicação do lucro
arbitrado. Ademais, a legislação impõe o dever da apuração arbitrada quando
imprestáveis os documentos contábeis, o que efetivamente ocorreu.
[...]
Ademais, não se poderia, neste momento, simplesmente ajustar o lançamento
promovendo uma reapuração, sob a sistemática do lucro arbitrado.
Este também foi o posicionamento da Conselheira Aurora, cujo voto novamente
permito-me citar:
[...]
Assim, diante do exposto, e nos mesmos termos do precedente desta turma,
acolho a alegação suscitada pelo contribuinte julgando insubsistente o
lançamento por vício material.
[...]
(grifos acrescidos)
Não deixo de observar que o paradigma tratou de situação em que o lançamento
se deu pela glosa de custos/despesas, enquanto que o acórdão recorrido tratou
de lançamento por omissão de receita, mas essa diferença não configura óbice
para a caracterização da divergência.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

O que é importante notar, como aspecto fundamental pelo qual o paradigma
defendeu a necessidade de arbitramento, é a relação percentual entre o lucro que
está sendo tributado (lucro real, arbitrado ou presumido) e o montante das
receitas da empresa.
No caso do paradigma, a glosa de despesas resultou numa base de cálculo a ser
tributada (lucro) que correspondia a 60% das receitas declaradas/auferidas, e foi
esse percentual, considerado alto quando comparado aos aproximados 10% que
decorreria do método do arbitramento, que justificou o entendimento pela
inadequação da tributação pelo lucro real.
Nesse passo, cabe destacar que o acórdão recorrido traz uma tabela registrando
os seguintes valores para os períodos autuados:

E os demonstrativos do Auto de Infração indicam que a tributação de
IRPJ/CSLL incidiu diretamente sobre os valores indicados como “omissão de
receitas”, valores que configuraram, portanto, a base de cálculo objeto da
tributação.
Esses mesmos demonstrativos também indicam que nos quatro trimestres houve
apuração de lucro real na DIPJ, de modo que as bases acima indicadas já são
excedentes em relação às bases anteriormente apuradas e oferecidas à tributação
pela contribuinte, de modo que a relação percentual entre a base que acabou
sendo tributada (lucro) e o total das receitas auferidas é bem próxima daquela
que foi apurada no acórdão paradigma (60%).
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à divergência tratada no presente tópico, referente à necessidade de
arbitramento.
Contra a negativa de seguimento parcial dos recursos foram interpostos Agravos
(fls. 1213-1224 e 1238-1247), os quais foram rejeitados pelo Despacho de fls. 1307-1316.
Assim, a única matéria em julgamento no presente recurso é a necessidade (ou não) de
arbitramento.
No mérito, os Recorrentes reafirmam os termos da Impugnação e do Recurso
Voluntário, requerendo a reforma do acórdão recorrido para reconhecer-se a nulidade do
lançamento efetuado com base no lucro real, quando o correto seria apurar o lucro arbitrado.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 28/09/2020 (fl. 1326) e a Fazenda
Nacional apresentou em 19/10/2020 (fl. 1332) as Contrarrazões de fls. 1327-1331.
Em sua peça, a PGFN não oferece resistência ao conhecimento do Apelo dos
sujeitos passivos, e, no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida, em síntese, pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O recurso é tempestivo e foi admitido pelo despacho da Presidência da Câmara
recorrida e sua admissibilidade não foi questionada pela parte contrária, que ficou limitada a
combater a questão meritória.
Contudo, compulsando as razões do Despacho de Admissibilidade de fls. 1307-
1316, entendo que o Apelo dos Recorrentes não possa ser conhecido.
O Contribuinte aponta como paradigma o Acórdão no 1401-002.292, cuja trecho
de interesse da ementa pede-se vênia para novamente reproduzir abaixo:
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
LUCRO
REAL.
HIPÓTESE
DE
ARBITRAMENTO. É ilegal o lançamento com base no lucro real nas
hipóteses em que a escrita contábil do contribuinte torna-se imprestável,
devendo a autoridade administrativa proceder o arbitramento, nos termos dos
arts 529 e 530 do RIR e art. 47 da Lei no. 8.981/95. [destaques ora inseridos]
Conforme relatado, o Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao recurso,
admitindo a comprovação da divergência jurisprudencial no que diz respeito ao tema
“necessidade de arbitramento”, concluindo que
Não deixo de observar que o paradigma tratou de situação em que o
lançamento se deu pela glosa de custos/despesas, enquanto que o acórdão
recorrido tratou de lançamento por omissão de receita, mas essa diferença
não configura óbice para a caracterização da divergência.
O que é importante notar, como aspecto fundamental pelo qual o
paradigma defendeu a necessidade de arbitramento, é a relação percentual
entre o lucro que está sendo tributado (lucro real, arbitrado ou presumido)
e o montante das receitas da empresa.
No caso do paradigma, a glosa de despesas resultou numa base de cálculo a ser
tributada (lucro) que correspondia a 60% das receitas declaradas/auferidas, e foi
esse percentual, considerado alto quando comparado aos aproximados 10% que
decorreria do método do arbitramento, que justificou o entendimento pela
inadequação da tributação pelo lucro real. [destaques ora inseridos]
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

Com a devida vênia à Presidente de Câmara que subscreveu o referido despacho,
discordo de suas conclusões, pois, nitidamente, são muito distintos os contextos fáticos em que
foram proferidas as decisões paragonadas.
É preciso esclarecer que as situações fáticas a serem comparadas não precisam ser
idênticas, mas assemelhadas naquilo que é relevante. Pois, ao se comparar dois acórdãos com
dessemelhanças relevantes entre si - como ocorre no caso - acabamos adstritos a reconhecer, na
verdade, a existência de convergência entre os acórdãos, e não de divergência. Isto porque,
enquanto o acórdão paradigmático cancelou o lançamento feito pelo lucro real porque concluiu
que se estava diante de situação em que a escrita contábil do contribuinte mostrou-se
imprestável, o acórdão recorrido manteve a exigência feita pelo lucro real porque concluiu que
não se estava diante de situação com essas características.
Portanto, somente haveria sentido em se falar em divergência jurisprudencial entre
as decisões caso a imprestabilidade ou não da contabilidade - situação fático/jurídica
consolidada, em cada acórdão, de forma diversa - derivasse de uma outra condição fática que
fosse comum em ambos os casos.
Contudo, no caso recorrido, a não imprestabilidade da contabilidade foi afirmada
em situação em que foi constatada somente a omissão de receitas, a partir do cruzamento entre
as informações das notas fiscais eletrônicas, extraídas do Sped, e o valor informado na DIPJ a
título de receita. Ademais, foi expressamente refutado pelo acórdão recorrido o simples
argumento de defesa - desacompanhado de quaisquer provas - de que haveria também custos não
escriturados, condição esta que, aí sim, conduziria à imprestabilidade da contabilidade.
Confira-se, verbis:
A fiscalização não disse que a contabilidade é imprestável e a expressão
“nada foi justificado”, citada anteriormente, não se refere à contabilidade, mas à
indagação feita à contribuinte quanto à diferença entre o Sped e a DIPJ.
[...]
A autuação foi realizada com base na identificação de irregularidade fiscal.
Não é obrigatório que, em todos os procedimentos, o auditor-fiscal examine
a íntegra da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica, até porque é
obrigação da fiscalizada mantê-la em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas (art. 259 do RIR/99). Fosse isso uma verdade, não poderiam
existir procedimentos de malha, que se assentam essencialmente em dados
declarados. Neste caso, a irregularidade que deu azo a lançamento resumiu-
se a omissão de receitas não declaradas. Como determina a lei, o autuante
lançou tributos devidos com base no lucro real – regime ao qual estava
submetida a autuada, conforme sua opção.
[...]
A contribuinte apela a argumentos de cunho econômico para justificar a
tributação pelo lucro arbitrado. Diz que o comparativo entre os valores das
notas fiscais e os declarados seria um levantamento precário, que não
representaria o lucro real efetivo e confundiria receita com lucro; que, por isso,
o lucro teria resultado em percentual superior a 50% do seu faturamento (sequer
apurável nos melhores cenários econômicos). Em outro momento, diz que “por
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

óbvio que os custos correspondentes [às receitas omitidas] também não
foram registrados”.
Aparentemente, a impugnante busca uma “conversão de lucro real para lucro
arbitrado” porque este último regime ser-lhe-ia mais benéfico, em termos de
resultado.
Contudo, essa “conversão” não tem previsão legal. A existência de omissão de
receitas resultou inexorável. Se existem outros custos (diretos ou indiretos),
diferentes daqueles que a contribuinte tenha declarado, tal prova não veio
ao processo. Esses custos também deveriam estar contabilizados e
declarados. [destaques ora acrescidos]
Por outro lado, no caso paradigmático, a imprestabilidade da contabilidade foi
afirmada em situação em que ocorreu a glosa substancial de custos relativos aos principais
insumos da atividade industrial, por inidoneidade dos documentos.
Confira-se, verbis:
A fiscalização pode desconsiderar documentos que sejam classificados
como inidôneos pela legislação. No caso concreto, a ausência de comprovação
da realização das operações, dos pagamentos, do porte econômico dos
fornecedores, da ausência de aquisição de matéria prima por esses fornecedores
para posterior revenda, bem como a irregularidade da própria pessoa jurídica
são elementos absolutamente suficientes para desconsiderar tais operações.
[....]
No que se refere à preliminar relativa à ilegalidade do procedimento de
lançamento adotado, nesta feita, entendo assistir razão aos Recorrentes.
É necessário diferenciar a glosa de custos de insumos essenciais, tal qual no
presente caso, de uma glosa de despesas fictas quaisquer. Fossem despesas
de consultoria inexistente, ou outro custo não inerente à atividade, por
exemplo, a glosa, mesmo de valores exorbitantes, em principio nada
afetaria a consistência da apuração do lucro liquido da empresa. Mas a
glosa do principal insumo, por si só, retira totalmente a credibilidade da
escrita contábil da empresa, para fins de apuração dos tributos federais em
comento.
Em que pese a glosa não tenha sido de 100% dos insumos adquiridos pela
contribuinte, ela correspondeu a aproximadamente 70% da totalidade das suas
aquisições do período, indicadas nos demonstrativos de apuração do período
fiscalizado.
Ao que parece, e isso em momento algum foi questionado pela fiscalização, o
restante das aquisições efetivamente ocorreu. O que parece, no presente caso, é
que a contribuinte usava empresas em nome de laranjas para simular aquisições
de matéria prima, inflando os custos e, portanto, afetando diretamente a
apuração do lucro líquido dos exercícios.
[...]
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

Ao se deparar com custos contabilizados em valores fictos que
representavam mais de 70% das receitas contabilizadas, cuja glosa
implicavam em elevar o Lucro Real da empresa para mais de 60% dessas
receitas, o único procedimento aplicável que coaduna com a legislação
tributária em vigor seria o arbitramento dos lucro, bem como a apuração do
PIS e Cofins no regime cumulativo. [destaques ora acrescidos]
[...]
A dissimilitude entre os casos é substancial, e a suposta semelhança entre eles não
pode ser aferida, com todas as vênias, apenas a partir da constatação de que “a relação
percentual entre a base que acabou sendo tributada (lucro) e o total das receitas auferidas é
bem próxima daquela que foi apurada no acórdão paradigma (60%)”, como fez o despacho de
admissibilidade, em linha com os argumentos dos recorrentes.
Aliás, a própria afirmação, contida naquele despacho, de que “[o] aspecto
fundamental pelo qual o paradigma defendeu a necessidade de arbitramento, é a relação
percentual entre o lucro que está sendo tributado (lucro real, arbitrado ou presumido) e o
montante das receitas da empresa”, não se afigura inteiramente correta.
É verdade que o acórdão paradigmático traça uma comparação entre o lucro
calculado na autuação fiscal e o montante das receitas escrituradas (na qual o lucro
corresponderia a “mais de 60% dessas receitas”), para fundamentar a necessidade de
arbitramento naquele caso, mas não é possível, de forma alguma, dissociar completamente tal
raciocínio comparativo entabulado pela decisão paradigmática da razão fática que levou a esta
discrepância - no caso, a glosa substancial de custos relativos aos principais insumos do
contribuinte lá fiscalizado. Sendo que foi esta, de fato, a razão pela qual decidiu-se, naquele
caso, que a contabilidade era imprestável, e não apenas a mera existência de uma significante
discrepância do lucro com relação à receita declarada, como querem fazer crer os recorrentes.
E isto fica absolutamente claro no seguinte excerto do acórdão paradigmático, que
põe por terra a argumentação recursal, corroborada pelo despacho de admissibilidade, de que
apenas a existência de uma tal discrepância percentual seria suficiente para se declarar a
imprestabilidade da escrituração, independentemente de sua causa (razão fática), quando, na
verdade, o paradigma manifesta entendimento diametralmente oposto a este, pois expressamente
ressalva que
Fossem despesas de consultoria inexistente, ou outro custo não inerente à
atividade, por exemplo, a glosa, mesmo de valores exorbitantes, em
principio nada afetaria a consistência da apuração do lucro liquido da
empresa.
Para o próprio paradigma, portanto, mesmo em se tratando de glosas de valores
contabilizados, “é necessário diferenciar a glosa de custos de insumos essenciais [...] de uma
glosa de despesas fictas quaisquer”, pois num caso configura-se a imprestabilidade da
escrituração, ao passo que no outro não, conclusão esta que apenas ratifica o quanto ao norte já
afirmado, ou seja, que para haver divergência jurisprudencial entre as decisões, necessário seria
que a imprestabilidade ou não da contabilidade derivasse de uma condição fática comum a
ambos os casos. — o que não ocorre.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.459 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.720031/2017-57

Se a própria decisão paradigmática afirma que a glosa de despesas fictas, mesmo
que exorbitante, não implicaria, por si só, a imprestabilidade da contabilidade, resta claro que:
(i) o aspecto fundamental pelo qual o paradigma defendeu a necessidade de arbitramento não é a
relação percentual entre o lucro que está sendo tributado e o montante das receitas da empresa,
como defendem os recorrentes, mas sim o fato de se tratar de situação específica em que houve a
substancial glosa de custos de insumos essenciais; e (ii) se mesmo a glosa de despesas
escrituradas, ainda que em valores exorbitantes, não implicaria a imprestabilidade da
contabilidade, no entender da decisão paradigmática, não há nenhum meio de se saber qual seria
a decisão daquele colegiado acaso estivesse analisando caso semelhante ao recorrido, em que o
que houve foi apenas uma substancial omissão de receitas escrituradas, mas nenhuma glosa de
custos ou despesas.
Assim, por analisarem situações fáticas muito dessemelhantes entre si, não restou
demonstrada a divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigmático.
2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1367
DF CARF MF
Original